Tribunal: TJBA
Processo: 8000754-72.2025.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000754-72.2025.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
DENIS ARANHA FERREIRA

APELADO: PEREIRA E AMORIM COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

Advogado(s)
:
HERMIAS SANCHO DE REZENDE PAIVA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE ENCARGOS. VALORES DEPOSITADOS QUE ATENDEM AO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exam
e:

1.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação de consignação em pagamento ajuizada por empresa devedora que, após inadimplência pontual de parcelas do financiamento de veículo, encontrou resistência do banco credor ao recebimento dos valores devidos, os quais foram, então, judicialmente depositados com os encargos contratuais de mora.

2. O banco recusou os pagamentos, exigindo valores acrescidos de despesas processuais e honorários advocatícios sob a alegação de existência de ação de busca e apreensão, à época ainda não ajuizada.

II. Questão em discussão:

3.
A questão em discussão consiste em:

(i) saber se é cabível a ação de consignação em pagamento nas hipóteses de recusa do credor em receber as parcelas vencidas;
(ii) verificar se houve abuso na exigência de encargos não devidos, como honorários advocatícios e custas antes da propositura de ação judicial;

(iii) averiguar se os valores consignados judicialmente foram suficientes para extinguir a obrigação.

III. Razões de decidir:

4.
A prova documental demonstrou que, à data da propositura da ação consignatória, não havia ação de busca e apreensão em curso, sendo a cobrança de encargos processuais, portanto, abusiva.

5.
Os valores depositados judicialmente contemplaram os encargos contratuais de mora pactuados, e o banco não apresentou planilha própria para demonstrar divergência nos cálculos.

6.
A recusa injustificada do credor ao recebimento da quantia devida autoriza a via consignatória, conforme art. 335, I, do CC.

7.
A sentença reconheceu a validade dos depósitos e extinguiu a obrigação, nos termos do art. 334 do CC, mantendo-se o contrato em vigor.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1. É cabível a ação de consignação em pagamento quando o credor se recusa, de forma injustificada, a receber valores devidos pelo devedor.”

“
2. A exigência de custas processuais e honorários advocatícios antes da propositura de ação judicial configura abuso de direito, não sendo exigíveis.”

“
3. Valores depositados com os encargos contratuais de mora, quando não impugnados com planilha própria, são suficientes para extinguir a obrigação.”

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 334, 335, I; CPC, arts. 319 e 355, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.118.021/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 08.06.2010.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8000754-72.2025.8.05.0110
, em que figuram como apelante BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. e como apelada PEREIRA E AMORIM COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13